Tribunal: TJDFT
Processo: 0748720-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748720-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, rejeitando embargos de declaração, reiterou que a discussão relativa à alegada impenhorabilidade de bem de família já havia sido objeto de decisão anterior, inclusive estando pendente o recurso respectivo. O agravante alega que o imóvel penhorado é o único que possui e serve de residência à família há mais de vinte anos. Destaca a indivisibilidade do imóvel, construído sobre os lotes de nos 4 e 5, do Conjunto D do Condomínio Vivendas Alvorada II, Sobradinho, DF. Discorre sobre a impenhorabilidade do bem de família, à luz da jurisprudência do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para “que seja reconhecido que a residência do Agravante construída também no Lote 04 constitui bem de família”. Pelo despacho de ID no 535178007, facultou-se ao agravante justificar o cabimento do recurso, haja vista a pendência do agravo de instrumento no 0733607-88.2023.8.07.0000. O agravante manifestou-se pelo cabimento do recurso, uma vez que, ante a oposição de embargos de declaração, foi proferida nova decisão. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Ao apreciar a impugnação à penhora, o ilustrado magistrado singular entendeu pela impenhorabilidade do lote de no 4, mantendo a penhora sobre o de no 5 (ID no 164144581 dos autos de origem no 0704343-81.2018.8.07.0006). Mantida a decisão em sede de embargos de declaração, o agravante interpôs o AGI no 0733607-88.2023.8.07.0000, distribuído a esta mesma Relatoria, no qual deferiu-se o efeito suspensivo. Em seguida, o agravado noticiou que a decisão padecia de erro material, uma vez que o lote que teria maior área de terreno e menor área construída seria o de no 4, e não o 5 (ID no 173899313 dos autos de origem). O erro material foi sanado pela decisão de ID no 174241483 dos autos de origem, de modo a esclarecer qual dos lotes teria a penhora mantida (o de no 4), ressalvando a necessidade de se aguardar o julgamento do recurso anterior, ante o efeito suspensivo deferido. Contra tal pronunciamento o agravante opôs embargos de declaração, rejeitados, seguindo-se a interposição de novo recurso, ora em exame. Muito bem. A simples correção de erro material quanto à numeração dos lotes não justifica a interposição de novo recurso, fundado na mesma tese de indivisibilidade do imóvel constituído por uma acessão (casa) erguida sobre dois terrenos. Com efeito, o resultado do primeiro recurso inevitavelmente se aplicará ao lote de terreno de que cuida a decisão que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora, o que deverá ser interpretado em conjugação com a decisão que retificou o erro material mencionado. Logo, a interposição de novo recurso contra decisão que não inovou em relação ao que já decidido no processo importaria em violação ao princípio da unirrecorribilidade. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator